Tribunal: STF
Processo: ARE 711155
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. VALOR INTEGRAL DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS. NATUREZA DAS PARCELAS QUE COMPÕEM OS VENCIMENTOS OU OS PROVENTOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que a pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse (art. 40, § 7º, redação anterior à EC 41/2003, da Constituição). Precedentes.



    II – A controvérsia acerca da natureza das parcelas que compõem os vencimentos ou os proventos possui natureza infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido.